Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-22.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012068-22.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREUSA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 474.798.251-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

IREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais (art. 14, CDC).

N
a fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de
R$
1
.
5
00,00
(
um mil e quinhentos
reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
CREUSA PEREIRA DE CARVALHO
, emface de decisão monocrática, que
deu

parcial
provimento ao recurso inominado interposto, que
culminou na
fixação
do dano moral
, porém em valor que a parte autora entende ser insuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, assiste razão à parte agravante.

O conjunto probatório revela que os descontos foram realizados sem qualquer comprovação de contratação válida, sendo ônus da ré a demonstração da origem da obrigação (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu. Em se tratando de relação de consumo e diante da hipossuficiência técnica da autora, impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova (CDC,
arts
. 6º, VIII e 14).

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação de autorização, gera abalo moral presumido, não sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo.

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório. O valor fixado em R$
1
.
5
00,00
(
um mil e quinhentos
reais
),
está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes análogos desta Turma Recursal.
À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CREUSA PEREIRA DE CARVALHO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025